Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-34.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019968-34.2016.8.11.0041
APELANTE: INSTITUTO JOANA D'ARC - OBRAS SOCIAIS
APELANTE: VALDETE DE CAMPOS SOARES
APELADO: FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI
Proc. Referência: Ação Monitória n. 1019968-34.2016.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Joana D’arc – Obras Sociais e por Valdete de Campos Soares, contra a sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e, por consequência, julgou procedente a Ação Monitória movida por Fernando Henrique Morales Perroni para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor, representado pela Ata de Reunião de ID. 3690775 – Pág. 3 (autos originais), no valor de R$6.013,51 (seis mil, treze reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros legas de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada título..
Nas razões do recurso, os Apelantes postulam, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 65141456).
No entanto, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (Certidão – Id. 66670996).
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício, sem fazer a necessária prova por meio de documentos que comprovem a necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Intime-se o apelante, para providenciar o preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator